Tribunal: STF
Processo: RHC 52864
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
Recurso de Habeas Corpus. Crime dos arts. 311 e 315 do Código Penal Militar. Prisão preventiva. Fundamentação suficiente. Excesso de prazo para instrução. Inocorrência. 
II. Recurso desprovido, ainda mais que o recorrente se encontra preso por condenação em outro processo, do qual não poderia recorrer em liberdade.